Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desa. Carmelita Brasil Plantão Judicial Número do processo: 0700172-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ALFREDO FRAGOSO PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE DE VASCONCELOS CARNEIRO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Alfredo Fragoso em favor de Antônio Henrique de Vasconcelos Carneiro, paciente, em que requer o relaxamento da prisão preventiva, ao fundamento de que a sentença condenatória proferida pelo Juízo Natural em 18/12/2020 não fundamentou o indeferimento quanto ao pedido de recorrer em liberdade, bem como omitiu-se a incluir a detração na dosimetria. Alega já ter oposto Embargos de Declaração, os quais continuam pendentes de análise desde 21 de dezembro de 2020. Ressalta que em 08 de janeiro de 2021 o Juízo Natural determinou o envio de ofício para o Diretor do Centro de Detenção Provisória – CDP, mas, em que pese ter tomado a medida administrativa, deixou de analisar os Embargos de Declaração. Requer, assim, ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido. Primeiramente, destaco, eis que oportuno, que ambas as fundamentações utilizadas pelo impetrante para oferecer robustez aos pedidos formulados em sede de Habeas Corpus não são passíveis de análise em sede plantão judicial. A detração, que é pressuposto para alegação da omissão noticiada, mesmo que analisada e acolhida,, seria incapaz de absorver toda a pena imposta ao réu, que ainda seria mantido sob a custódia do Estado para cumprir o remanescente da condenação originária, que é de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto. Por sua vez, a suposta inexistência de fundamentação para que o réu, que estava preso preventivamente durante toda a instrução processual, possa recorrer em liberdade, em que pese a determinação prevista no Art. 387, § 1° do Código de Processo Penal, não pode, máxime por intermédio de Habeas Corpus, ser analisada, considerando que não foram oferecidos fatos novos aptos a impugnar especificamente a prisão preventiva em vigor. De fato, a manutenção ou não da preventiva, que resultará na possibilidade ou não de que o réu responda em liberdade, é matéria que desafia análise do Juízo Natural. Finalmente, necessário destacar que, em que pese ainda não terem sido analisados os Embargos de Declaração, o Juízo Natural determinou, consoante Ofício N. 04/2021/1VCRBSB, a ciência do Centro de Detenção Provisória no sentido de que o paciente passará a cumprir pena no regime semiaberto. Ante o exposto, considerando que os pedidos formulados não se tratam de matéria sujeita ao plantão judicial, DEIXO DE ANALISAR A LIMINAR que deverá ser apreciada pelo Juízo Natural. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista